Tribunal: TJDFT
Processo: 0757585-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a ressarcir o recorrido dos danos morais sofridos, bem como para declarar inexistentes os débitos relativos ao fato discutido nos autos.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, deve-se aferir se houve perda do objeto, bem como o cabimento de efeito suspensivo ao recurso. A questão de mérito em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços do recorrente apta a responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela recorrida, bem como se cabível redução da indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
4. Da Preliminar de Perda de Objeto. O fato de já ter encerrado o contrato e as contas, como afirma, não enseja a extinção do feiro por perda de objeto, sobretudo porque discute-se os efeitos da contratação fraudulenta. Preliminar afastada.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que a recorrida se equipara a consumidora no presente caso.
7. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
9. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Fixadas tais premissas, observa-se que a concretização da fraude ocorreu devido a falha na prestação de serviços do recorrente, mais especificamente por fato fortuito interno, eis que se deu mediante solicitação por terceiro, sem a diligência do recorrente em verificar a correspondência dos documentos à pessoa contratante.
10. Assim, considerando que houve fragilidade do sistema interno do recorrente, que gerou contratos em nome da recorrida, bem como a negativação de seu nome, patente está a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, o dever de indenizar.
11. Dos danos morais. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado a título de danos morais (R$4.000,00), uma vez que, além da negativação indevida, a recorrida gastou tempo para solucionar a questão, a qual se deu judicialmente, bem como evidentemente sofreu transtornos em suas atividades, já que se deparou com relação contratual à qual jamais anuiu.
V. Dispositivo
13. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Teses de Julgamento: A contratação fraudulenta e negativação do nome, para a qual o consumidor não concorre, constitui falha na prestação de serviços passível de indenização.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafos 1o, incisos I e II, e art.3o.
Jurisprudências citadas: Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça